Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-47.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013422-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (EMBARGANTE), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (PROCURADOR), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (PROCURADOR), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013422-47.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE NEIS, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

EMBARGADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
PROCURADOR: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR, EDUARDO ANTUNES SEGATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA - INSURGÊNCIA DE AMBOS OS AGRAVADOS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração são utilizados apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013422-47.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE NEIS, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

EMBARGADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
PROCURADOR: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR, EDUARDO ANTUNES SEGATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambos os agravados ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a decisão que recebeu os Embargos de Terceiro com efeito suspensivo e deferiu a liminar para determinar a restituição das 30 mil sacas de soja sequestradas nos autos nº1002552-17.2020.8.11.0040.

A empresa embargante alega contradição no julgado, pois inexistiria prova de que os produtos da Indiana Agri estariam depositados no seu armazém. Aduz também que comprou e pagou por toda a soja que negociaram.

Argui que, mesmo se houver dúvidas quanto aos grãos adquiridos e pagos já terem sido entregues a terceiros, é incontroverso o pagamento e serem de sua propriedade.

E mais, não foi apresentado o instrumento celebrado entre Indiana e o outro embargante (pessoa física), e que a medida cautelar de arresto foi deferida com base em informações deste último, que teria negociado parte do produto com referida empresa.

Aponta omissão da Câmara sobre o fato de estar em recuperação judicial, uma vez que desse modo, compete ao respectivo juízo dirimir sobre seus ativos.

Aponta omissão sobre a exigência de dupla garantia à ele, cuja matéria é discutida em outro Recurso.

O outro embargante afirma que a ementa
está em contradição com o voto condutor, o qual deve prevalecer porque,
enquanto o voto condutor assentou/fundamentou pela revogação da decisão agravada, determinando, por conseguinte , a restituição do montante de grãos de soja sequestrados nos autos do nos autos nº 1002552-17.2020.8.11.0040 à agravante Agro Amazônia, a ementa acabou por atalhar a liberação daquele produto, mantendo-o em poder da empresa agravada ABJ
( id nº 57077494 - Pág. 1).

A embargada e Alexandre Neis manifestaram-se nos ids nº 57782474 e 57885968.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013422-47.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEXANDRE NEIS, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

EMBARGADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
PROCURADOR: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR, EDUARDO ANTUNES SEGATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA EMPRESA ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ao contrário do que alega a embargante, todos os argumentos que expôs foram analisados, no entanto o desfecho foi diverso da sua pretensão.

Ficou bem consignado que, apesar de ter juntado os contratos de compra e venda celebrados com a Indiana e dizer que não há soja da propriedade desta última depositada em seu armazém, não teria ficado demonstrado por enquanto a destinação dos grãos que comercializaram.

Considerou-se ainda a necessidade de cautela, especialmente porque o oficial de justiça, em cumprimento de CP em Nova Xavantiva, teria certificado a possibilidade de existirem bens da Indiana depositados no armazém da embargante.

Constou também que, ante a natureza da garantia prestada na CPRF (penhor agrícola de primeiro grau, que lhe confere o direito de sequela), seria prudente, por ora, revogar a liminar deferida nos Embargos de Terceiro, até que na instrução processual as negociações sejam melhor esclarecidas, principalmente em razão da natureza fungível dos produtos, pois cuida-se de comodities, bens de fácil circulação e comercialização.

E mais, que o fato de a embargante estar em Recuperação Judicial e ter obtido liminar que declarou a essencialidade dos seus bens não a blinda do cumprimento de ordens judiciais em seus armazéns na procura de supostos produtos de terceiros, sobretudo em virtude da referida decisão ser de 2017 e não se referir à questão retratada no presente processo (id nº32835567).

Como visto, a arguição é infundada. A Câmara examinou amplamente a matéria, sendo flagrante a intenção de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Além disso, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALEXANDRE NEIS
.

Sustenta que a ementa
está em contradição com o voto condutor, o qual deve prevalecer porque,
enquanto o voto condutor assentou/fundamentou pela revogação da decisão agravada, determinando, por conseguinte , a restituição do montante de grãos de soja sequestrados nos autos do nos autos nº 1002552-17.2020.8.11.0040 à agravante Agro Amazônia, a ementa acabou por atalhar a liberação daquele produto, mantendo-o em poder da empresa agravada ABJ
( id nº 57077494 - Pág. 1).

A ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – ART. 678 DO CPC - DOMÍNIO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - CPRF GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – DESTINAÇÃO DA GARANTIA – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MAIS APROFUNDADA - DIREITO DE SEQUELA - BEM FUNGÍVEL DE FÁCIL CIRCULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC).

Existindo dúvida razoável sobre a destinação dos produtos que compõem a garantia de penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, anotada em CPRF vencida e não quitada, é recomendável aguardar a instrução processual, sem liberar, por ora, a soja objeto de sequestro, especialmente por ter natureza fungível e ser de fácil comercialização e circulação.

O Agravo de Instrumento é contra a decisão que nos Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência para restituir 30.000 sacas de soja sequestradas.

Portanto, inexiste o vício indicado, uma vez que havendo dúvida razoável sobre a destinação dos produtos que compõem a garantia de penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, anotada em CPRF vencida e não quitada, é recomendável aguardar a instrução processual, sem liberar, por ora, a soja objeto de sequestro, especialmente por ter natureza fungível e ser de fácil comercialização e circulação.

Por conseguinte, se o juízo de origem restituiu a soja ao embargante e o Tribunal entendeu que a dúvida mencionada inviabiliza essa medida, não há a contradição arguida.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020